Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL. CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE OU DIREITOS EM NOME DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 612 CPC. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de inventário, que indeferiu a petição inicial. 1.1. Na apelação, o autor requer a cassação da sentença. Afirma que tem legitimidade para ingressar com a presente ação, pois o de cujus é proprietário de parte da Fazenda “Mugy” ou “Sobradinho-Moji”. Alega que consta na certidão do Cartório do Registro de Planaltina que somente 15 alqueires da fazenda foram alienados e não a sua totalidade. Aduz que não consta nenhuma propriedade em nome do de cujus porque com a criação do DF as fazendas existentes no local passaram para a UNIÃO e em seguida para a TERRACAP.
2. O art. 612 do CPC prevê ser da competência do juízo sucessório as decisões de todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento. Lado outro, caso não exista consenso entre os herdeiros ou se houver questões que dependam de provas, deve a matéria ser remetida às vias ordinárias, para apreciação e julgamento pelo Juízo competente. 2.1. No caso dos autos, a comprovação se refere à questão preliminar ao mérito da ação, pois diz respeito a própria legitimidade do autor para ingressar com o pedido. 2.2. Por isso, é essencial que essa prova seja pré-constituída, pois não é possível discutir nos autos do inventário a divisão de bem que não pertencia ao de cujus, ainda mais no caso dos autos que processa no rito de arrolamento. 2.3. Ressalte-se que há certidão nos autos em sentido contrário, de que “não consta nenhum registro em que AMANCIO ALVES DA COSTA seja proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de qualquer parte da Fazenda "Mugy" ou Sobradinho, hoje Distrito Federal”. 2.4. Ademais, a certidão de óbito confirma a informação de que o de cujus “não deixou bens a inventariar”.
3. Dessa forma, o reconhecimento de eventuais direitos sobre o imóvel, quando formulado nos próprios autos do inventário, feito pelo herdeiro do de cujus, é questão de alta complexidade, de modo que torna imperiosa a necessidade de ampla dilação probatória e a sua resolução pela via adequada. Somente por sentença em ação ordinária será possível a declaração de eventual propriedade de parte da área da fazenda Mugy ou de possíveis direitos provenientes de desapropriação do imóvel para criação do Distrito Federal. 3.1. Precedente: “(...) 5. A discussão do direito de propriedade do imóvel se afigura como de alta indagação e requer outros meios de prova diversos das provas documentais apresentadas, os quais não podem ser produzidas no Juízo do inventário, mas somente em ação autônoma ajuizada nas vias ordinárias com tal intuito, devido à necessidade de dilação probatória que não é compatível com a ação de inventário, de forma que eventual direito reconhecido ficará sujeito à sobrepartilha”. (07189086820188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 13/5/2019).
4. Apelo improvido.